Tribunal: TJPA
Processo: 0809612-54.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809612-54.2026.8.14.0000

PACIENTE: JUDSON MICHEL FARIAS DANTAS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE VIGIA DE NAZARÉ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇAS À VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, em que a defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, inexistência de contemporaneidade da medida, alegada agressão bilateral e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a alegada agressão bilateral afasta a periculosidade concreta do paciente; (iii) determinar se há contemporaneidade apta a justificar a manutenção da custódia cautelar; e (iv) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes nas declarações da vítima, nos relatos policiais e nas circunstâncias da prisão em flagrante, que evidenciam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

4.

A gravidade concreta da conduta revela-se pelo emprego de instrumento perfurocortante, pelo arremesso de objeto contundente contra a vítima, pelas ameaças e pela necessidade de intervenção policial para cessação da violência.

5.

O risco à ordem pública e à instrução criminal decorre das ameaças proferidas pelo paciente contra a vítima mesmo após a intervenção policial, circunstância que evidencia possibilidade concreta de intimidação da ofendida, interferência na colheita probatória e reiteração de condutas violentas.

6.

A alegação de agressão bilateral não afasta, isoladamente, a necessidade da segregação cautelar, sobretudo diante da dinâmica delitiva descrita nos autos e da especial proteção conferida à vítima em contexto de violência doméstica e familiar.

7.

A contemporaneidade da prisão preventiva resta evidenciada pela decretação da custódia imediatamente após os fatos, em situação de flagrante delito, inexistindo lapso temporal apto a afastar a atualidade dos fundamentos cautelares.

8.

As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrativos da necessidade da medida extrema.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, diante da gravidade concreta dos fatos e das ameaças proferidas pelo paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos indicativos da gravidade da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva. 2. A ameaça proferida contra a vítima no contexto de violência doméstica constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar por garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não se mostram aptas a resguardar a integridade física e psicológica da vítima e impedir a reiteração das condutas violentas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, § 6º, 310, 312, 313 e 319. CP, art. 129, § 13. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 814069/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Judson Michel Farias Dantas, em face de ato do juiz da

Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, nos autos de Inquérito Policial n°

0800522-27.2026.8.14.0063, pela suposta prática do crime de lesão contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, tipificado no art. 129, §13 do CP.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 06/04/2026, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva e posteriormente mantida em audiência de custódia realizada em 07/04/2026.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva careceria de fundamentação idônea quanto à presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, asseverando que há laudo pericial a indicar que o paciente também teria sofrido lesões por instrumento perfurocortante, o que, em tese, evidenciaria agressão bilateral e afastaria a periculosidade.

Alega, ainda, ausência de contemporaneidade, por se tratar de evento isolado, ocorrido em contexto de conflito doméstico, circunstância que, a seu ver, afastaria o risco de reiteração delitiva.

Aduz, por fim, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente com consequente expedição de alvará de soltura ou, de forma subsidiária, seja ela substituída por medidas cautelares diversas. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

A liminar requerida foi indeferida (ID 35713630).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 35801703).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e denegação da ordem. (ID

36139102).
Parte superior do formulário

Coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, especialmente quanto à presença de fundamentação concreta apta a evidenciar os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como à análise da alegada ausência de contemporaneidade da medida extrema, diante das circunstâncias em que os fatos teriam ocorrido e das condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, além da possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

À luz dos elementos concretos extraídos dos autos, as informações da autoridade coatora consignam (ID 35801703):

“[...] Em 6 de abril de 2026, agentes da Polícia Militar se deslocaram à residência do paciente após receberem denúncia anônima via telefone, sendo confirmada no local a presença de populares que corroboravam os relatos. Ao chegarem ao imóvel, os policiais ouviram gritos de socorro provenientes do interior, com voz feminina pedindo para não ser agredida, razão pela qual adentraram ao local. No interior da residência, foi constatado que o paciente agredia sua companheira, Roberta de Andrade Dias, apresentando comportamento visivelmente alterado, com indícios de ter ingerido substância entorpecente, tendo sido necessário o uso moderado de força e de algemas em razão da resistência e estado de exaltação demonstrados. Segundo o depoimento da vítima, o paciente a teria agredido com um terçado e arremessado uma cadeira contra sua cabeça, causando-lhe lesão significativa, além de tê-la ameaçado de morte reiteradamente durante o episódio. Ao ser conduzido, o paciente proferiu a ameaça: "isso não vai ficar assim, tu vai ver o que eu vou fazer quando eu sair da prisão".

2. DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA Por meio da decisão de ID 17278 5373, este Juízo homologou o auto de prisão em flagrante e, com base na representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos seguintes elementos: a) art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal —
infração penal praticada com violência ou grave ameaça à pessoa
; b) art. 310, § 2º, do Código de Processo Penal —
presença dos fundamentos autorizadores da custódia cautelar; c) garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, especialmente diante do fundado receio de comprometimento da prova oral em virtude da proximidade entre o paciente e a vítima; d) periculosidade concreta do agente, evidenciada pelas circunstâncias do fato — uso de instrumento cortante (terçado) e arremesso de objeto contundente contra a vítima — bem como pela existência de registro criminal anterior por violência contra a mulher, a revelar reiteração de condutas semelhantes; e) violência de gênero como fundamento autônomo, nos termos da jurisprudência consolidada sobre a aplicação da Lei Maria da Penha. Realizada a audiência de custódia
(ID 172870727), após a oitiva do preso e manifestação partes, foi indeferido o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva, mantendo-se a custódia pelos fundamentos acima descritos. [...]”. (grifos)

A decisão que decretou a prisão preventiva (ID 172785373 – processo de origem) encontra-se devidamente fundamentada, presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, extraídos das declarações da vítima e dos demais elementos coligidos aos autos, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta, a elevada periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, notadamente em razão do histórico de violência doméstica e familiar narrado pela ofendida. Soma-se a isso o fato de que, mesmo diante dos policiais militares que atenderam à ocorrência, o paciente proferiu ameaças expressas contra a vítima, circunstância que evidencia não apenas a possibilidade concreta de intimidação da ofendida e de interferência na regular colheita da prova oral, mas também o risco efetivo de reiteração de condutas violentas e de agravamento das agressões anteriormente perpetradas, revelando-se necessária a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

A propósito, esse é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado pela defesa, pleiteando a revogação da prisão preventiva do paciente, acusado de lesão corporal cometida no contexto de violência doméstica. A defesa alega a ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar e requer a concessão da ordem para sua soltura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta dos fatos e reincidência; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A prisão preventiva é medida excepcional e só pode ser decretada quando a liberdade do acusado representar risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 4. No caso, a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela prática de violência contra mulher em contexto de violência doméstica e pela reincidência do paciente, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece que a reincidência, aliada à gravidade dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, visando proteger a integridade física da vítima e prevenir a reiteração criminosa. 6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para garantir a ordem pública no presente caso, tendo em vista a conduta reiterada do paciente e o risco à segurança da vítima. IV. DISPOSITIVO7. Ordem denegada. (STJ - HC: 814069 RJ 2023/0114194-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) (grifos)

A alegação de agressão bilateral, fundada na existência de lesões também constatadas no paciente, não afasta a necessidade da segregação cautelar, sobretudo diante da dinâmica delitiva narrada nos autos, marcada por agressões físicas, ameaças e fundado temor da vítima.

Igualmente não prospera a tese de ausência de contemporaneidade ao argumento de se tratar de fato isolado, uma vez que a prisão preventiva foi decretada imediatamente após os fatos, em situação de flagrante delito, havendo, ainda, indicativos de reiteração de condutas violentas e fundado temor da vítima, circunstâncias que evidenciam risco concreto à sua integridade física e psicológica.

Diante desse contexto fático, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, porquanto insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, garantir a ordem pública e impedir a reiteração, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e das ameaças proferidas pelo paciente.

Ressalte-se, por fim, que as condições pessoais favoráveis não constituem óbice à manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 8 deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
quando configurados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026